Tribunal: TJMT
Processo: 1011604-60.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
MANDADO DE SEGURANÇA PJE N. 1011604-60.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 120 - CAPITAL
IMPETRANTE: LUANA DA ROCHA
IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Cuida-se de mandado de segurança individual impetrado por Luana da Rocha, qualificada, representada por advogado constituído na pessoa do Dr. Matheus Correia Pontes, OAB/MT 25.163, originariamente contra ato ilegal praticado pelo Chefe de Divisão e Avaliação de Desempenho e Estágio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que proibiu a renovação do contrato de estágio remunerado firmado pela Impetrante com o Tribunal de Justiça, decorrente de aprovação em 4o lugar no Processo Seletivo n. 01/2018, realizado pela Diretoria do Fórum da comarca de Nova Xavantina, em razão de “já ter tido vínculo com o respectivo órgão em outrora tempo durante sua graduação do ensino médio” [inicial, id. 44551466, pp. 2-3].
De acordo com a impetração, em que pese realmente a impetrante ter exercido estágio remunerado no mesmo órgão jurisdicional, tal circunstância não viola as disposições conferidas pela Lei do Estágio [Lei Federal n. 11.788/2008] acerca do limite máximo de vínculo com o órgão, que é de dois anos, pois o período compreendido entre 15/02/2017 a 31/12/2017 que se reputou impeditivo da renovação do contrato está a se referir ao estágio remunerado exercido por conta do estágio nível médio, ao contrário do atual vínculo, que se refere ao estágio de nível superior em Direito.
“Quando cursou o ensino médio, o impetrante estagiou no Fórum Cível de Nova Xavantina–MT, no período de 15/02/2017 à 31/12/2017, quando recebeu a contraprestação respectiva e condizente, seja financeira, seja em relação as atividades apropriadas para o seu nível de ensino.
O contrato de estágio firmado com o poder público durante o período em que o impetrante cursou o nível médio de ensino foi iniciado em 19.02.2019, sendo finalizado em 19.02.2020, com pedido de renovação pelo seu supervisor para mais 1 ano, sendo aprovado pelo setor de estágio do TJMT sua renovação para apenas dois meses, conforme e-mail anexo
Com o ingresso na faculdade de Direito, o impetrante iniciou um novo ciclo de ensino, com novo aprendizado, razão pela qual o tempo de estágio prestado durante o ensino médio, no Fórum, de modo algum pode ser computado para impedir que ele ingresse no mesmo órgão, agora como estagiário de nível superior.
Os estágios prestados nos órgãos concedentes, em períodos diversos do ensino, são, a toda evidência, contratos independentes entre si, cada qual com seus caracteres (período, remuneração, setor específico de desempenho das atividades, etc.) e respectivos ensinamentos destinados ao aprendizado do estagiário. Se o impetrante teve a oportunidade de estagiar no Fórum durante o ensino médio, o mesmo direito deve ser-lhe garantido durante o período em que cursa o ensino superior.
De outro modo, em momento o Edital n.o 01/2018, previu a restrição que somente agora foi colocada pela autoridade coatora. No mesmo norte, o artigo 11, da Lei n.o 11.788/2008 NÃO previu, nem expressa, nem implicitamente, a possibilidade do limite temporal de 2 (dois) anos extravasar contratos de estágio distintos.
Dessa forma, a interpretação da autoridade coatora viola o art. 1o, e o art. 11 da Lei n.o 11.788/2008, visto que o estágio de nível médio e educação superior, previstos expressamente no art. 1o, são contratos distintos e independentes, com prazos de duração também distintos, tornando perfeitamente possível que o mesmo estudante desempenhe, no mesmo poder concedente, o estágio de nível médio, e, após a sua finalização, outro estágio de nível superior, não podendo o período de duração do primeiro, interferir ou ser computado no segundo, pois não há relação de continuidade entre os contratos.
Deve-se esclarecer que, conforme o entendimento da autoridade coatora, como o impetrante já havia mantido vínculo de estágio com o Fórum Cível de Nova Xavantina/MT, durante o ensino médio, por 10 meses, restariam apenas 1 anos e 2 meses para o estágio de ensino superior, sendo que o 1o ano já teria sido cumprido, restaria apenas 02 meses de contrato.
Em razão desse raciocínio, o impetrante viu-se obrigado a cumprir a determinação emanada da autoridade coatora, e firmou contrato de estágio por 2 meses com o poder concedente, entretanto, por não concordar com o posicionamento adotado, impetrou o presente writ para garantir o seu direito líquido e certo ao prazo restante: de 10 meses” [id. 44551466, pp. 6-7]
Alega-se que a decisão administrativa desfavorável à impetrante viola as disposições dos arts. 1o e 11 da Lei n. 11.788/2008, quanto à necessidade de observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o direito à educação, postulados que se põem como diretrizes a tutelar o objeto do presente mandamus.
Pede a concessão liminar da ordem mandamental para o fim de lhe assegurar a renovação do contrato, impedindo prejuízos ao recebimento de sua remuneração.
A ação mandamental, instruída com os documentos constantes dos ids. 44551467 a 44551479, foi inicialmente distribuída ao Juízo da 5a Vara Cível da Capital, Especializada da Fazenda Pública, na data de 15/3/2020 [id. 44551480], sob o protocolo 101234-98.2020.8.11.0041.
Ao receber a inicial, o eminente Magistrado atuante naquela Vara Cível declinou da competência nos moldes do art. 96, I, “g”, da CE/MT, por entender que, ainda que a impetrante haja indicado como impetrado o Chefe de Divisão e Avaliação de Desempenho e Estágio do e. TJMT, “a autoridade competente para rever o ato combativo é, na verdade, o Presidente do E. TJMT”’ [id. 44551480, p. 2], o que atrai a competência decisória no presente mandamus para este e. Sodalício.
A ação mandamental foi distribuída nesta Corte de Justiça à eminente Desa. Helena Maria Bezerra Ramos [id. 44552474], da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, em desconformidade com as disposições do art. 15, inciso I, “g”, do RITJMT, conforme assinala o termo de análise de prevenção [id. 44598046].
Assim, o feito foi redistribuído ao eminente Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, perante o Órgão Especial, em atenção às disposições da Consulta 0096993-98.2018.8.11.0000 [id. 44619951].
Referido Magistrado declarou-se impedido para atuar no feito porque ele exerce atualmente o cargo de Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, apontado na decisão de primeiro grau como a própria autoridade judiciária impetrada que justificou a distribuição do writ nesta e. Corte de Justiça, razão pela qual declinou da competência para julgar o feito.
O feito foi novamente redistribuído por sorteio, recaindo a relatoria a este Julgador.
Vieram-me os autos conclusos para análise da pretensão de concessão de antecipação de tutela.
E o relatório. DECIDO.
De fato, consta que, nada obstante a impetração diga respeito a ato do Chefe de Divisão e Avaliação de Desempenho e Estágio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, está ele subordinado ao Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, consoante claramente asseverado na declinatória fori constante do id. 44551480, p. 2, da lavra do Exmo. Sr. Dr. Roberto Teixeira Seror, Juiz de Direito de 5a Vara Cível da Capital, Especializada da Fazenda Pública, na impetração que lhe foi originariamente distribuída.
Assim não há dúvida de que – estabilizada a polaridade passiva do presente mandamus, visto que sobre a decisão do juízo de origem não houve interposição de recurso – o Presidente do Tribunal de Justiça deverá figurar como autoridade impetrada no presente mandamus, porque assim foi decidido pelo Juízo de primeiro grau de jurisdição, e também, devido à legitimidade passiva da presente ação recair sobre o verdadeiro responsável pelas ordens administrativas do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, qual seja, o Presidente da instituição, eis que competente para retificar os atos exarados por seus subordinados.
Ato seguinte, consta da documentação pré-constituída nos autos que a impetrante Luana da Rocha, na época com apenas 16 anos de idade completos, foi aprovada em 3o lugar no Processo Seletivo instaurado pela Diretoria do Fórum da comarca de Nova Xavantina [Edital n. 03/2016, id. 44551476, pp. 1-2], para ocupar uma das vagas de estágio remunerado de ensino médio, firmando o termo de compromisso de estágio em 14/02/2017, consoante se infere do documento constante do id. 44551471, pp. 1-2, com período de vigência entre 15/02/2017 a 31/12/2017.
Posteriormente, a Impetrante foi aprovada em 4o lugar no Edital n. 03/2018, da mesma comarca de Nova Xavantina, para ocupar a vaga de estagiário de nível superior do mesmo órgão, consoante se depreende do documento constante do id. 44551477, pp. 1-2, firmando, por consequência, o termo de compromisso de estágio em 19/02/2019, com período compreendido entre 20/02/2019 a 19/02/2020.
Consta ainda que, na data de 17/02/2020, foram solicitadas informações do Setor de Estágio Curricular Remunerado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, informações sobre o período de vigência do contrato da estagiária Luana da Rocha, matrícula 33418, cód. UA35665, visando a renovação do contrato, e na resposta o servidor ligado ao setor respectivo respondeu em 18/02/2020 que, considerando que a impetrante estagiou no ensino médio do Fórum da comarca de Nova Xavantina no período de 15/02/2017 a 31/12/2017, não seria possível renovar seu respectivo contrato de estágio, sendo instruído o servidor da comarca de Nova Xavantina que concedesse imediato recesso remunerado à estagiária, “visto a impossibilidade de prorrogar seu período contratual por período superior a 02 (dois) meses” [id. 44551475, p. 1].
Com base nessas considerações e fatos devidamente comprovados nos autos, a impetrante aviou o presente mandamus sustentando, em síntese, que o prazo-limite do contrato de estágio de nível superior remunerado, disciplinado no art. 11 da Lei Federal n. 11.788/2008 não se comunica com o estágio de nível médio, objeto do termo de compromisso firmado em 14/02/2017 pela impetrante, inclusive mencionado arestos jurisprudenciais no mesmo sentido desta Corte de Justiça.
Em que pese a divergência jurisprudencial instalada sobre o tema, é possível inferir que a maioria dos julgados encontrados neste e. Sodalício se inquinam pela impossibilidade de se cumular os períodos de estágio de nível médio e superior para fins de fixação do prazo-limite de dois anos destinado ao estágio supervisionado, delimitado no art. 11 da Lei n. 11.788/2008, que assim disciplina:
“Art. 11. A duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência”.
Como se vê, referido dispositivo não traz qualquer limitação de prazo máximo para contratação para diferentes tipos de estágio supervisionado, de ensino médio e superior; ademais, nem os termos de compromisso de estágio firmados pela impetrante, nem os editais publicados pela Diretoria do Fórum da comarca de Nova Xavantina/MT, delimitaram qualquer tipo de vedação de cumulação de períodos de estágios de nível médio e superior para fins e demarcação do período máximo dos contratos de estágio.
O edital n. 01/2018 assim disciplinou a forma de seleção e demais procedimentos do certame:
“O processo seletivo e demais procedimentos serão regidos de acordo com as normas e condições estabelecidas no EDITAL N. 014/2012/GSCP, disponibilizado no DJE n. 8.813, de 17/05/2012” [id. 44551474, p. 1].
Por sua vez, o item 1.5 do Edital n. 014/2012/GSCP, do e. TJMT, publicado no DJE de 17/2/2012, parece-me ter sido claro que para cada processo seletivo dever-se-ia observar o prazo limite de validade do contrato de um ano, prorrogável por mais um ano, verbis:
“1.5. O processo seletivo obedecerá às normas deste edital e terá validade de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período” [vide id. 44551483, p. 1].
A reforçar tal raciocínio, o item “2” do referido Edital n. 014/2012/GSCP, antes mencionado, não prevê a vedação de cumulação de períodos de estágio de nível médio e superior, verbis:
“2. DOS REQUISITOS PARA ESTÁGIO CURRICULAR
2.1. Estar frequentando o ensino regular em instituições públicas ou privadas de educação superior e de ensino médio.
2.2. Os estagiários de nível superior deverão estar regularmente matriculados em Unidades e Faculdades do Estado de Mato Grosso, reconhecidas pelo Ministério da Educação-MEC, e que estejam cursando, no mínimo, o terceiro semestre do curso de Direito, ou segundo semestre nos demais cursos.
2.3. Na data de início do estágio, o estudante deve ter a idade mínima de 16 (dezesseis) anos completos” [id. 44551483, p. 2].
A única ressalva quanto ao período de exercício do estágio observável no edital se refere ao ingresso do candidato, que só poderia ocorrer “até o limite de 06 (seis) meses da data prevista para a conclusão do curso” [item 4.4 do Edital n. 014/2012/GSCP, id. 44551483, p. 4].
De acordo com o termo de compromisso firmado pela impetrante, na época do primeiro contrato de nível superior firmado em 19/02/2019, encontrava-se com 18 anos e 11 meses de idade, e comprovadamente cursando o 3o Semestre do curso de Direito da Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais Aplicadas do Araguaia, sediada na cidade de Barra do Garças/MT, preenchendo todos os requisitos para o exercício do estágio.
Em sede de concursos públicos, as regras do edital constituem a lei interna, vinculando o administrador a segui-las rigorosamente, sob pena de incorrer em ilegalidade ou abuso de poder.
Estabelece o art. 41 da Lei n. 8.666/93:
“Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada”.
Por conseguinte, quanto à verossimilhança da alegação, não havendo no Edital n. 01/2018, regra expressa de vedação à cumulação de estágios de diferentes naturezas – ensino médio e superior – não poderia a Administração do Tribunal de Justiça limitar o período de contrato, compreendendo as funções de estágio de ensino médio e superior, relativos à mesma pessoa, estando, nessa hipótese, a subverter a regra do art. 11 da Lei n. 11.788/2008, emprestando-lhe uma interpretação disforme aos preceitos de razoabilidade e proporcionalidade, bem como de educação, erigidos como direitos fundamentais da Constituição Federal, via de seu art. 205.
A Administração do Tribunal até poderia recusar a renovação do contrato em razão de discricionariedade motivada na mantença ou não desse vínculo, mas, jamais poderia condicionar o tempo-limite do estágio [at. 11 da Lei n. 11.788/2008] à somatória dos estágios de nível médio e superior, porque os vínculos nesse caso são distintos.
Quanto ao periculum in mora, evidencia-se sem maior esforço que a ausência de renovação do contrato de estágio proporcionaria à impetrante um prejuízo educacional, social e financeiro, reforçando a necessidade de adoção da tutela de urgência.
Ante o exposto, defiro a liminar alvitrada para assegurar à impetrante a renovação de seu contrato de estágio de nível superior firmado com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, exercido em decorrência da aprovação no Processo Seletivo n. 01/2018/Nova Xavantina, pelo período que resta, até o limite de dois anos previsto no art. 11 da Lei n. 11.788/2008, devendo a Administração do Tribunal de Justiça desprezar o tempo de estágio supervisionado nível médio para fins de verificação do prazo-limite, até a resolução da presente ação mandamental.
Colha-se as informações da autoridade judiciária impetrada, e, em seguida, o parecer da douta Procuradoria de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de junho de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator